Tribunal: TJDFT
Processo: 0753479-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que condicionou a citação por edital à comprovação do esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor. O embargante alega erro material no acórdão quanto à afirmação de que não foram realizadas pesquisas em bancos de dados disponíveis.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que o Distrito Federal não comprovou o esgotamento das diligências para localização da parte executada, considerando as consultas alegadamente realizadas pelo embargante em diversos bancos de dados públicos.
III. Razões de decidir
Os embargos de declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O alegado "erro material" não corresponde a falha formal ou equívoco evidente, mas à discordância do embargante com a conclusão do acórdão quanto à suficiência das diligências.
A decisão embargada baseou-se na jurisprudência consolidada, que exige a demonstração efetiva do esgotamento dos meios de localização do devedor antes da citação ficta, incluindo consultas em sistemas como DETRAN, CAESB, Neoenergia, SERASA, SERPRO e outros.
A simples menção genérica a pesquisas realizadas, sem a devida comprovação documental específica e exaustiva, não atende à exigência.
O pedido de pré-questionamento não exige resposta formal aos quesitos apresentados, especialmente quando a matéria foi apreciada de forma fundamentada e clara, conforme entendimento pacífico do STJ.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.